Tribunal: TJMT
Processo: 1069959-55.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069959-55.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SUANA RIBEIRO VIANA DOS SANTOS - CPF: 016.449.211-97 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES registrado(a) civilmente como JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), JOAO VITOR TEIXEIRA BARROS - CPF: 047.592.431-27 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI No 11.738/2008. LEI MUNICIPAL No 813/2010. APLICAÇÃO DOS COEFICIENTES DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ANO DE 2023.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INSTITUTO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DIREITOS SOCIAIS. PERÍODOS DIVERSOS. CONEXÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. NÃO APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso Inominado Cível interposto por professora da rede municipal de ensino contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de ocorrência de coisa julgada, em demanda ajuizada para cobrança de diferenças salariais decorrentes da não atualização do piso salarial nacional do magistério no ano de 2023, com aplicação dos coeficientes de progressão funcional previstos na Lei Municipal no 813/2010.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada formada em ação anterior que reconheceu diferenças salariais relativas a período diverso; e (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da teoria da causa madura para julgamento imediato do mérito pelo Tribunal.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A configuração da coisa julgada exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do CPC, sendo inviável seu reconhecimento quando ausente qualquer desses elementos. A ação anterior teve como causa de pedir a ausência de aplicação dos coeficientes de progressão funcional sobre o piso vigente à época, com diferenças retroativas desde setembro de 2016, enquanto a presente demanda decorre da omissão do Município em atualizar o piso salarial nacional referente ao ano de 2023, fato jurídico superveniente e autônomo. A Lei Federal no 11.738/2008 determina a atualização anual do piso salarial do magistério, obrigação reproduzida pelos arts. 83 e 84 da Lei Municipal no 813/2010, de modo que cada omissão anual do ente público configura nova lesão e nova causa de pedir. A relação jurídica possui natureza de trato sucessivo, renovando-se a lesão mês a mês, razão pela qual a coisa julgada não alcança fatos futuros inexistentes ao tempo do ajuizamento da ação anterior. A teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, §4o, do CPC, somente autoriza o julgamento imediato do mérito quando a controvérsia for exclusivamente de direito ou dispensar dilação probatória. A necessidade de avaliação pelo juízo de origem acerca da eventual produção de provas impede a aplicação da teoria da causa madura e impõe o retorno dos autos para regular instrução processual. O juízo de origem deve observar a possibilidade de reunião dos cumprimentos de sentença derivados das demandas distintas, a fim de evitar fracionamento indevido para adequação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e eventual afronta ao art. 100, §8o, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso provido.
Tese de julgamento
:
A coisa julgada não se configura em demandas relativas a diferenças salariais de trato sucessivo quando os pedidos se referem a períodos distintos e fundados em fatos supervenientes. A omissão anual do ente público na atualização do piso salarial do magistério constitui nova lesão jurídica e inaugura causa de pedir autônoma. A teoria da causa madura não se aplica quando a controvérsia demanda análise fático-probatória ou avaliação acerca da necessidade de instrução processual. O juízo de origem pode determinar a reunião dos cumprimentos de sentença conexos para evitar fracionamento incompatível com o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.
Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC, art. 1.013, §4o; Lei no 11.738/2008, art. 5o; Lei Municipal no 813/2010, arts. 43, 44, 83 e 84; Lei no 12.153/2009, art. 2o; CF/1988, art. 100, §8o; Lei no 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, 3a TR, RI no 1008554-81.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 05.08.2024, DJE 09.08.2024; TJMT, TRU, RI no 1002068-87.2022.8.11.0086, Rel. Juiz Claudio Roberto Zeni Guimaraes, j. 10.04.2023, DJE 16.04.2023.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352951351 – reclamação no 1069959-55.2023.8.11.0001 –

NÚCLEO DE ATUAÇÃO ESTRATÉGICA - NAE
), que julgou extinto o processo sem julgamento de mérito.

V O T O R E L A T O R

- Nulidade da sentença ante a ausência de coisa julgada.

O instituto da coisa julgada, previsto no art. 337, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, exige a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. A ausência de qualquer desses elementos impede seu reconhecimento.

No caso, embora as partes sejam as mesmas, não há identidade de causa de pedir.

O processo anterior (
no 1000892-66.2021.8.11.0035
) tinha como causa de pedir fática a não aplicação dos coeficientes de progressão previstos nos arts. 43 e 44 da Lei Municipal no 813/2010 sobre o piso então vigente, com retroativos desde setembro de 2016. A sentença proferida naquele feito reconheceu o direito da autora à aplicação dos coeficientes de progressão funcional para a Classe C, Nível 3, condenando o Município ao pagamento das diferenças correspondentes.

O presente processo, por sua vez, tem como causa de pedir a omissão específica do Município em não atualizar o piso salarial para o valor nacional de 2023 — fato jurídico superveniente, autônomo e posterior ao trânsito em julgado da ação anterior. A Lei Federal no 11.738/2008, em seu art. 5o, determina a atualização anual do piso em janeiro. A Lei Municipal no 813/2010, em seus arts. 83 e 84, replica essa obrigação, vinculando expressamente o piso municipal ao nacional com revisão anual. Cada ano em que o Município deixa de atualizar a base do piso gera nova omissão e nova lesão, com nova causa de pedir.

Trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, em que a lesão se renova mês a mês. A coisa julgada anterior não pode alcançar fatos futuros que sequer existiam quando do ajuizamento daquela demanda. O pedido da presente ação é restrito a diferenças a partir de janeiro de 2023, período inteiramente posterior ao trânsito em julgado da ação anterior.

Assim, considerando que os pedidos se referem a períodos distintos, não se vislumbra a ocorrência de coisa julgada, sendo inaplicável ao caso o disposto no artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Precedente. (
TJMT – 3a TR – RI no 1008554-81.2024.8.11.0001 – rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA – j. 05/08/2024 - DJE 09/08/2024
).

No caso, deverá observar o juízo de origem, a eventual necessidade/possibilidade de reunião das eventuais execuções dos títulos judiciais derivados das reclamações distintas, a evitar burla ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública (
art. 2o, da Lei no 12.153/2009
), bem como, descumprimento
do art. 100, §8o da Constituição Federal.

“CONCLUSÃO N.o 18/1a TR-TJMT: FAZENDA PÚBLICA. VEDADA A DIVISÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV/PRECATÓRIO. TETO JUIZADO ESPECIAL. CONEXÃO NECESSÁRIA.”

“CONCLUSÃO N.o 24/1a TR-TJMT: CONEXÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.”

- Teoria da causa madura.

O artigo 1.013, §4o, do Código de Processo Civil, estabelece que:
“
Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau
”.

Assim, a teoria da causa madura só pode ser aplicada quando a matéria versada for, exclusivamente de direito ou, se de fato/direito, não exigir a produção de provas.

Nesse sentido:

“... A aplicação da regra ora comentada se mostra dependente exclusivamente de uma circunstância: sendo anulada a sentença de primeiro grau em razão do equívoco do juiz em extinguir o processo sem a resolução do mérito, o tribunal passará ao julgamento imediato do mérito sempre que o único ato a ser praticado for a prolação de uma nova decisão a respeito do mérito da demanda. Havendo qualquer outro ato a ser praticado antes da prolação da nova decisão, o tribunal deverá devolver o processo ao primeiro grau de jurisdição. Em razão disso, é inaplicável o art. 1.013, §3o, I, do Novo CPC na hipótese de indeferimento da petição inicial.” (art. 330 do Novo CPC).”
(NEVEZ, Daniel Amorim Assunção. Manual de Direito Processual Civil. Volume único. 9a ED. Salvador: JusPodivm, 2017. P. 1.652-1.653)

Deste modo, dependendo a matéria de fato, de avaliação do juízo sobe eventual oportunidade de produção de provas, inviável o julgamento nesta fase. Precedente. (TJMT – TRU - RI no 1002068-87.2022.8.11.0086 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 10/04/2023 - DJE 16/04/2023).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PROVIMENTO ao recurso
,
para:
1.1)
reformar a sentença recorrida;
1.2)
afastar a coisa julgada reconhecida na sentença, por inexistência de identidade de causa de pedir entre o presente processo e o processo no 1000892-66.2021.8.11.0035, considerando que os pedidos se referem a períodos distintos, sendo inaplicável o disposto no art. 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil;
1.2)
determinar a remessa dos autos ao juízo de origem, para regular prosseguimento do feito, com a advertência aqui registrada (
reunião dos cumprimentos de sentença
).
2-
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026